Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732925-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EFEITO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de substituição dos juros moratórios e índice de correção fixado pela sentença, com incidência da taxa Selic a partir de 10/01/2003, nos termos do art. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se aplicáveis as disposições da Lei 14.905/2024 ao cumprimento de sentença em curso, cujo título transitou em julgado antes da vigência da referida Lei, bem como o marco inicial dos efeitos da lei nova no cálculo dos débitos em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, estabelecendo que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros, de acordo com a taxa legal, que correspondem à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. 4. Com relação à aplicação dos juros e correção monetária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração promovida pela lei 14.905/24 em relação a taxa de juros moratórios legais (quando não há previsão contratual) aplica-se indistintamente a todos os processos em curso, mesmo que estejam em fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: Os efeitos da alteração legislativa não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, de modo que o valor do débito alcançado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 - 30/8/2024, calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária fixados na sentença, não sofre alteração. Assim, deve o cálculo ser atualizado nos termos da sentença até 30/8/2024 e, depois dessa data, ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 406, §1o, do Código Civil, defendendo o refazimento dos cálculos da execução, a fim de que tanto a contadoria quanto o exequente observem os termos da lei nova (Lei 14.905/2024), fazendo incidir percentual de juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas a taxa SELIC como indexador de juros e correção. Sustenta que não havendo convenção entre as partes sobre os juros moratórios, deve ser aplicada a SELIC como único indexador. Argumenta, também, que a decisão recorrida afronta a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 176), e que a questão relativa ao regime jurídico de juros de mora não é passível de preclusão, violação à coisa julgada, ou mesmo reformatio in pejus, já que se trata de obrigação acessória, de trato sucessivo e que se renova mês a mês. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 406, §1o, do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029